Tribunal: TCU
Processo: 016.343/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 550008200500194, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 543652, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto OBJETO: APOIO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA. (no da TCE no sistema: 847/2021).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Zairo Jacques Pinto Loureiro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 194/2005, e que tinha por objeto o apoio a implantação do programa compra direta local da agricultura familiar no Município de Canavieiras/BA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar desta deliberação os interessados no processo.